Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir sobre os cálculos relativos a MARIA DE FÁTIMA E SILVA, MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE MELO, MARIA DE FÁTIMA GOMES, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA QUERINO e MARIA DE FÁTIMA E SILVA, intime-se o SINDIRETA para esclarecer sobre a sucessão processual desta última servidora, conforme determinação de ID: 37831053. Brasília, 8 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador